Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-15.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007102-15.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ESTRELA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 700.035.072-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINA
.
TRÁFICO
DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIV
A
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
A

APELANTE
.
SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE
.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
.
INOCORRÊNCIA
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA
NESTES
AUTOS
.
2.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM SEU
GRAU MÁ
XIMO.
IM
POSSIBILIDADE
.
ELEVADA QUANTIDADE
DE
DROGA
RE
CO
NHECIDA APENAS NA TERCEIRA FASE
DA PENA
.

MENSURAÇÃO ESCORREITA
.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente
pode ser admitida
quando demonstrada nos autos
a
sua efetiva ocorrência, sendo
, pois, impossível o
seu reconhecimento
, na espécie,
com base na mera alegação d
a

apelan
te
que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2.
A quantidade da substância ilícita apreendida pode ser usada, isoladamente, para modular a fração de diminuição, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.

3.
R
ecurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto p
or

Ana Paula Estrela de Jesus de Oliveira
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT

nos autos da
A
ção
P
enal n.
1007102-15.2021.8.11.0042
,
conden
ando
-a
à pena de
04 (quatro) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, em regime inici
al

semi
aberto,
e 4
8
0 (quatrocentos e
oitenta
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecente
interestadual
(art. 33,
caput,
c/c
art.
40,
V
, da Lei n. 11.343/06)
.

A

apelante
,
forte nas razões recursais que se
v
eem

no
ID
165264392
,
postula

a
sua absolvição
, alegando
que foi

ameaçad
a
de morte
e forçada a transportar a droga
,
motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento d
a excludente de
culpabilida
de da coação moral irresistível
;

e, s
ubsidiariamente,
pela
redução da pena prevista no art
.
33, § 4° da Lei de drogas em seu patamar máximo.

Nas cont
rarrazões enc
ontradiças
no
ID

165264394
,
o
Ministério Público

rechaça os argumentos
da

apelante
, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
174405166
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
165264319
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de abril de 2021, às 08h30min, no KM 387 em Cuiabá, a denunciada Ana Paula Estrela de Jesus De Oliveira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 3 (três) tabletes de cocaína, com massa total de 3,070 k g (três quilogramas e setenta gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74698.-01). Na referida data, Policiais Rodoviários Federais fiscalizavam um veículo de transporte de passageiros utilizando os cães de faro da PRF, momento que foi iniciado entrevistas com passageiros no interior do veículo, solicitando passagem e documentos pessoais, e ao solicitarem para a denunciada sua passagem a mesma ficou nervosa não sabendo onde estava seu ticket e não soube informar os motivos da viagem, apenas disse que fazia programa em Cuiabá, porém a mesma entregou uma passagem vindo de Pontes e Lacerda MT, levantando suspeita. Em razão da fundada suspeita, os policiais solicitaram que a denunciada descesse do veículo e com permissão
da mesma
foi vistoriada sua mala e nada de ilícito foi encontrado. Em seguida a passageira aumentou seu nervosismo ao descer do veículo, ficando trêmula, então foi observado que a denunciada aparentava ter algo na barriga, assim foi solicitado apoio de uma policial feminina e foram encontrados em sua barriga, envolto com uma cinta abdominal, 03 (três) tabletes de cocaína. Indagada sobre a droga, a denunciada informou que pegou a droga em Pontes e Lacerda após ser contratada para fazer um programa e levaria para cidade de Belém/PA. Durante o interrogatório perante a autoridade policial, a denunciada confessou o tráfico de entorpecentes, porém disse que desconhece quem seja o dono da droga. Relatou ainda que veio para Cuiabá-MT fazer um programa, após ver um anúncio em rede social de um suposto cliente que pagaria R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), assim a denunciada manteve contato com o cliente pelo
whatsapp
, que, na ocasião, se identificou como Marcelo. Segundo a denunciada o combinado era que ela viria até Cuiabá, em seguida faria outra viagem até Pontes e Lacerda/MT, onde encontraria Marcelo no terminal rodoviário. Afirma, ainda, que chegou nesta capital por volta das 14h00 do dia 12/04 e imediatamente seguiu viagem para Pontes e Lacerda, e lá encontrou o Marcelo, o qual a aguardava em um veículo de cor vermelha tipo "GOL". Relatou que ele estava sozinho e seguiram direto para um motel, e assim que chegaram no local Marcelo sacou uma arma de fogo e ameaçou a denunciada de morte, exigindo que ela transportasse três tabletes de drogas até Barão de Melgaço/MT. Afirma que então Marcelo amarrou com uma cinta com os entorpecentes ao redor de sua barriga, e que Marcelo salientou que pessoas acompanhariam o trajeto da interrogada sem que ela percebesse até o final da viagem, para garantir que não faria nada de errado. A denunciada informou que não recebeu nenhuma
quantia em dinheiro
para transportar a droga, somente concordou em levá-la diante da ameaça de morte. Por fim informou que apenas suas irmãs
sabem que viajou para esta capital, porém
elas ainda não tem
conhecimento de sua prisão. Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam da Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram apreendidos com a denunciada, e no momento do interrogatório a mesma afirmou estar ciente da existência das drogas e prática do tráfico.
Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, aliados à grande quantidade de porções encontradas.

[...]

A
materialidade
e autoria
do delito de tráfico
de drogas
encontra
m
-se
comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pel
a
apelante
, que, conforme foi asseverado
relatório
,
almeja ser absolvid
a
pela exclusão de sua culpabilidade, por entender que restou configurada,
in
casu
, a inexigibilidade de conduta diversa
, ao argumento de que sofreu coação moral irresistível

para transportar
entorpecente
.

Como se sabe, a
exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código
Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, impondo-se destacar
,
ademais,
que,
no caso destes autos,
a

apelante
afirma que
é de Belém, e veio para Mato Grosso fazer um programa
sexual
, no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
. Entretanto, ao chegar
ao
destino e ir para o
h
otel com o suposto cliente
, foi ameaçada de morte
e obrigada a transportar
mais ou menos
3
k
g (três quilos) de cocaína,
incorrendo,
em seu entender
, n
a primeira circunstância autorizadora da excludente em
alusão
.

Entre
tanto
,
forte nos

dados
probatórios encartados neste
s

autos
,
impõe-se concluir
que
a

apelante
não demonstrou, de forma inequívoca,
a ocorrência da
excludente supracitada
. Aliás, em momento algum,
ela buscou ajuda ou tentou se esquivar de praticar o crime em debate
.

De fato, a apelante
saiu de Pontes e Lacerda com a droga na cintura, de ônibus, o qual teve diversas paradas
no trajeto
e, em
nenhuma oportunidade
, ela tentou agi
r
de forma a evitar o crime em discussão.

Aliás, e
la
preferiu aguardar a consumação do
crime
, a recorrer às autoridades
competentes
.

Além disso,
observa
-
se que a narrativa
da vítima possui algumas contradições
que tornam a sua versão ainda mais frágil e contrária ao restante do conjunt
o probatório.

Com efeito, e
m sede administrativa ela

confirmou o crime
descrito
na inicial
, mas afirmou que foi coagida, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida
:

[...]
QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PRF, respondeu: perguntado para a interrogada se transportava em seu corpo três tabletes de substância semelhante à cocaína, respondeu que sim, acrescenta a interrogada que não sabe a quem pertencem os produtos;
QUE esclarece a interrogada que reside na cidade de Belém/PR, onde trabalha como profissional do sexo
; QUE na última
segunda-feria
veio para Cuiabá-MT, para fazer um programa, após ver um anúncio em rede social em que o suposto cliente pagaria R$ 2.500,00; QUE afirma a interrogada que manteve contato com o cliente, por meio de whats app e na ocasião ele se identificou como MARCELO; QUE o combinado era que a declarante viria até Cuiabá, em seguida faria outra viagem até Pontes e Lacerda/MT, onde encontraria o tal MARCELO no terminal rodoviário daquele município;
QUE chegou nesta capital por volta das 14h00 do dia 12/04 e imediatamente seguiu viagem para Pontes e Lacerda e lá encontrou o MARCELO, o qual a aguardava em um veículo de cor vermelha tipo "GOL"; QUE ele estava sozinho e seguiu direto com a interrogada para um motel; QUE assim que chegaram no motel, MARCELO sacou de uma arma de fogo e apontou para interrogada;
QUE a interrogada afirma que não fez programa com MARCELO
, tendo ele a ameaçado de morte e exigiu que transportasse os três tabletes de drogas,
até Barão de Melgaço/MT
; QUE ressalta a interrogada que MARCELO disse que sabia onde morava e também sabia como encontrar seu filho e faria algum mala à criança caso a interrogada fornecesse qualquer informação com relação à droga; QUE ele disse que tudo ficaria bem, se a interrogada chegasse no ponto de entrega; QUE então MARCELO amarrou com uma cinta, os três tabletes de drogas ao redor da barriga da interrogada; QUE ele salientou ainda que pessoas acompanhariam o trajeto da interrogada e sem que ela percebesse, iriam monitorá-la até o final da viagem, para garantir que não faria nada de errado; QUE a interrogada relata que as mensagens trocadas com MARCELO contidas em seu celular, foram
apagadas por ele; QUE informa também que ele é um homem de estatura mediana cerca de 1,70m, compleição média, cabelos curtos grisalhos, idade entre 25 e 30 anos; QUE assim sendo a interrogada seguiu viagem com destino à Barão de Melgaço, mas ao passar pela fiscalização da PRF, os policiais notaram que transportava algo em seu corpo, então foi revistada e eles localizaram as drogas; QUE a interrogada afirma que não recebeu nenhuma quantia em dinheiro para transportar a droga, somente concordou em levá-la por que estava sendo ameaçada de morte; QUE apenas suas irmãs sabem que
viajou para esta capital, porém elas ainda não tem conhecimento de sua prisão. [...]
Destacamos

Já em juízo, ela afirmou qu
e chegou em Cuiabá de avião e, logo depois, se deslocou até Pontes e Lacerda
. Chegando lá, foi para o
h
otel, fez o program
a
e, só depois, sofreu ameaças para transportar a droga
, conforme se extrai do
seu
depoimento constante na sentença
condenatóri
a
da seguinte forma
:

[...]
como é que foi isso dona ANA PAULA? Tá esquisita essa história... como é que aconteceu isso daí? Onde você mora afinal?
Eu sou de Belém do Pará
; como é que foi isso?
Eu trabalho através de um site, se quiser ver meu site pode pesquisar, tem minhas fotos está tudo certo lá. Esse Marcelo entrou em contato comigo pelo site, queria fazer um programa comigo, pagaria minha passagem de avião de ida e volta
(...)
eu vim até Cuiabá de avião ele me pegou no terminal rodoviário, chegando no hotel fizemos o programa tudo certinho e foi quando ele falou que eu precisava levar uma droga e eu me recusei, quando eu recusei eu apanhei, inclusive, eu fiz corpo de delito, eu fiquei toda machucada
, eu não sei se esse laudo chegou até vossa excelência, e a todo momento ele me dizia que se eu não fizesse o que ele queria ele iria me matar, e ele falou que se eu falasse alguma coisa para alguém no terminal ou alguma coisa assim ele ia sumir comigo (inaudível, choro).
Ele me ameaçou a todo momento, quando eu vi os policiais militares eu fiquei nervosa, provavelmente,
eu nem chegaria em Barra do Garças
porque eu seria denunciada pelo próprio
cara
que me fez isso
; você iria levar essa droga para onde? Até Barra do Garças, eu não levaria para Belém, eu nunca viajei de ônibus, vossa excelência, eu nunca nem vim para Cuiabá. Eu não fiz isso por livre e espontânea vontade, eu fui ameaçada, eu fiz corpo de delito sim, toda machucada, o médico marcou no papelzinho. Eu não sei se esse laudo chegou até sua mão, para confirmar a minha versão da agressão que eu sofri. Por favor, Vossa Excelência, me dá uma oportunidade, eu quero voltar para minha casa, eu não sou daqui. Eu não sou da vida do crime, vossa Excelência. Eu não tenho estrutura, muito menos condição financeira para comprar a droga. No máximo eu pago o meu curso técnico de radiologia que eu ralo para pagar todo mês, por favor Vossa Excelência, eu não sou da vida do crime. Por favor, me dá uma oportunidade, vossa excelência, por favor; a senhora tem filho? Não; a senhora precisava de dinheiro e caiu do cavalo né. Vossa excelência, isso foi uma armadilha, vossa excelência; mas, a senhora sabia que era droga que a senhora carregava? Sim, mas só que eu fui ameaçada constantemente, eu não tive outra saída. Perguntas da Acusação: a versão que a senhora está falando hoje aqui já é diferente do que a senhora falou na delegacia. Na delegacia, a senhora disse que veio até Cuiabá, fez o programa e depois foi até Pontes e Lacerda. Hoje a senhora já está dizendo que saiu daqui direto de Cuiabá para levar essa droga. Então quer dizer, a senhora fala uma coisa em um lugar, fala outra coisa no outro e a gente vai acreditar em que? Eu vim até Pontes e Lacerda no hotel; ah! Então agora a senhora mudou, porque
a senhora falou Cuiabá só. Não, porque eu não sei diferenciar Cuiabá e Pontes e Lacerda, eu nunca vim
pra
cá; aqui é Cuiabá, Pontes e Lacerda é outra cidade. Eu não sei, eu não sei a diferença entre Pontes e Lacerda e Cuiabá, eu juro que não sei; mas, a senhora sabe se pegou um ônibus ou não, porque Pontes e Lacerda fica a 500 km de Cuiabá. Isso aí a senhora não falou, que pegou um ônibus e andou 500 km. Em Ponte e Lacerda eu peguei um ônibus; então, a senhora veio até Cuiabá de avião e daqui a senhora foi até lá. Sim, sim, eu vim de avião; mas, a senhora disse que fez o programa aqui em Cuiabá. Em Pontes e Lacerda, excelência. Eu não sei diferenciar, porque eu não sou daqui; a senhora chegou de avião até Cuiabá e daí foi até Pontes e Lacerda. Sim, senhor, eu não sei diferenciar que eu nunca andei de ônibus por aqui; por que a senhora não procurou a polícia? Por que na hora que a polícia interpelou a senhora no ônibus a senhora não contou para os policiais que estava sendo obrigada, ou a senhora falou que essa pessoa, esse tal de Marcelo era de Pontes e Lacerda, por que a senhora não passou nada disso para os policiais? Eu falei para os policiais sim, e eles falaram que
tava
acontecendo casos de que estavam
obrigando a atravessarem com a droga, os policiais falaram pra mim.
Eu expliquei toda a minha situação para eles (...); a senhora falou que fez o programa com o Marcelo? Sim, e depois ele me obrigou disse que eu ia atravessar uma droga para ele. Eu me recusei. Ele me bateu, eu fiz corpo de delito, só que eu não sei se esse laudo chegou
. O médico marcou todos os meus machucados;
quando a senhora foi ouvida na delegacia a senhora disse que nem fez o programa com ele, que quando a senhora
chegou ele
já ameaçou a senhora. Não, eu falei que a gente foi para o hotel sim, que a gente fez o programa e daí ele falou que queria que eu atravessasse uma droga e eu me recusei
. Ele me bateu, ele me ameaçou constantemente, dizendo que se eu não fizesse o que ele
tava
pedindo ele ia sumir com meu corpo;
para levar essa droga até onde? Barra do Garças; quando a senhora foi ouvida disse que era para levar até Barão de Melgaço. Não, eles que escreveram errado
. Até que na minha passagem, que eles puxaram minha passagem, vai até Barra do Garças, não vai até Barão de Melgaço. Não tem outro destino, era só até Barra do Garças; a senhora não foi contratada justamente para fazer o transporte dessa droga e foi até Pontes e Lacerda buscar o entorpecente e iria levar para Belém? Não, promotor, eu não sou da vida do crime, eu não sei nada da vida do crime, eu não
tô
na vida do crime, eu não tenho vícios; o ônibus era de Pontes e Lacerda e ele parou em outras cidades antes de chegar aqui próximo de Cuiabá, certo? Eu acho que sim; e por que em nenhuma dessas cidades a senhora não procurou ajuda ou se livrou desse entorpecente? Medo, trauma, uma pessoa pegar uma arma e te ameaçar, falar que vai ter alguém te olhando se você tentar fazer algo, como é que você se sentiria? Traumatizada..., até hoje eu tenho trauma de procedimento aqui nesse presídio. Eu tenho trauma, eu não sou da vida do crime, eu não tenho nem estrutura para ser da vida do crime. Nunca me envolvi com pessoas erradas (...) eu caí numa emboscada; os policiais... a senhora disse para algum deles que a senhora estava ameaçada, porque nenhum deles diz aqui nos depoimentos nada disso. Eu conversei sim, eles falaram
pra
mim: ‘ANA está havendo casos em que eles estão obrigando a pessoa atravessarem droga’ os próprios policiais já falaram isso pra mim [...]

Destacamos

É cediço
que a simples alegação d
a

apelante
de que
foi ameaçada e coagida
, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22
do Código
Penal
, sobretudo porque

a
palavra
del
a não foi confirmada

por nenhum outro
elemento probatório
produzido na instrução processual
.

A propósito,
o

policial rodoviário federal
Diandro Ramos Lacerda
apenas confirmou o crime
em deb
a
te
, em momento algum narrou que a
apelante
pediu alguma ajuda ou declarou estar sendo coagida ou ameaçada, conforme
se

infere
desta parte do
depoimento
da aludida testemunha:

[...]
o senhor lembra dessa ocorrência? Lembro sim; conta
pra
nós como foi que vocês chegaram até ela. Durante uma fiscalização, a gente trabalha com cães farejadores, e a gente pegou uma linha de ônibus
se não
em engano Cuiabá/Goiânia, e a gente notou que a senhora, durante as entrevistas com os passageiros, essa senhora estava bastante nervosa com a nossa presença ali. Aí a gente revistou a bagagem dela e não encontramos nada, mas havia um volume muito grande na barriga dela, aí a gente pediu para ela descer do ônibus, solicitamos à colega que estava de plantão lá para nos ajudar nessa busca e aí foram localizados, salvo engano, 03 (três) tabletes de cocaína; estava preso na cintura, amarrado? Isso, isso;
vocês chegaram de entrevistar ela? Entrevistamos sim; e o que ela disse? Você lembra? Pelo que eu me recordo ela disse que havia
pego
essa droga na fronteira aqui, se não me engano em Pontes e Lacerda e levaria para o Norte do país, eu não me recordo exatamente o local para onde ela levaria, eu só que era para fora do estado
; você chegou de verificar o bilhete dela para ver qual era o destino? A gente sempre verifica, mas eu não vou recordar exatamente o destino aqui, excelência; o senhor lembra se ela alegou que foi forçada por alguém a levar esse entorpecente? Não me recordo dessa situação. Ela disse que foi contratada para o transporte do entorpecente. Perguntas da Defesa: o senhor falou que a ANA PAULA teria um destino para levar esse entorpecente. O senhor se recorda esse destino? Eu não me recordo exatamente, não. Eu só sei que geralmente as linhas que a gente faz é para fora do estado, só que eu não me recordo se era Goiânia e de lá ela ia subir para o Norte, eu não me lembro exatamente a linha
[...]

Destacamos

Releva ponderar,
ainda nesse diapasão,
que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois
o
acusad
o
não é obrigad
o
a fazer provas contra si.
Entretanto,
compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor d
o

acusad
o
, mormente quando, a exemplo
destes
autos, é alegada uma das causas excludentes de
culpabilidade
, porquanto nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal
:
“
A
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
.
”

D
outrinando sobre este assunto, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[
...
]

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[
...
]
.
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Por sua vez,
no que diz respeito ao
tema, este

Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – 1.
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DIANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – ELEMENTOS INÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AMEAÇA SÉRIA E FUNDADA –
2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – ADOLESCENTE A CONFIRMAR QUE, A MANDO DO ACUSADO, INGRESSOU COM DROGAS DESTINADAS AO RÉU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 3. SUPLICADA A FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REPERCUTE NO ESTABELECIMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA A SER INSTITUÍDA DE ACORDO COM CRITÉRIOS EQUIVALENTES ÀQUELES ADOTADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 4. PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DAS DIFERENTES CONDENAÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ – 5. PLEITO DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DUAS MAJORANTES – REPERCUSSÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL POR MOTIVOS DIVERSOS – 6. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A caracterização da coação moral irresistível depende da configuração cumulativa de alguns requisitos, sendo o primeiro deles a existência de uma ameaça do coator, caracterizada pela promessa de mal grave e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar e, não comprovada a existência desse fato (ônus que cabe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal), não se cogita da ausência de culpabilidade. Na presente hipótese, ainda que se comprovasse a efetivação da ameaça, haveria outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos.
2. Apresenta-se hígida a condenação quando a confissão extrajudicial é corroborada pela prova documental e oral judicializada. Constatado que o recorrente efetivamente solicitou a um adolescente que ingressasse na unidade prisional com uma encomenda que continha uma porção de maconha, faz-se de rigor sua responsabilização penal, ainda que nada tenha sido encontrado consigo, haja vista ter o réu dirigido a conduta do adolescente. 3. O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida de acordo com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, de modo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último vetor. 4. A
multirreincidência
do acusado é fator apto a justificar a configuração da reincidência na segunda fase da dosimetria e a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase, desde que distintas as condenações anteriores. 5. No delito de tráfico de drogas, ante a implementação, no caso concreto, de mais de uma circunstância que constitua causa de aumento de pena, uma delas pode justificar a exasperação na terceira etapa dosimétrica e a outra (ou as outras) pode constituir elemento suficiente à elevação da pena-base, na primeira etapa da individualização da pena, por refletir a valoração negativa de vetor judicial. 6. Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação. Apelo da defesa conhecido e desprovido. Apelo da acusação conhecido e provido, para negativar os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

(TJMT, N.U 0001960-91.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
03
.
2021,
p
ublicado no DJE 12
.
04
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não há falar em coação moral irresistível, porquanto não comprovada a existência efetiva da promessa de mal grave e iminente,
não restando demonstrado que o réu tenha sofrido qualquer tipo de ameaça irresistível por parte de outra pessoa.

Descabida a absolvição quando não demonstrada a presença dos elementos necessários para reconhecer a coação como excludente da culpabilidade, quais sejam: a existência da ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado, bem como a inevitabilidade do perigo na situação concreta
.

(TJMT, N.U 0008662-61.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 03
.
11
.
2020,
p
ublicado no DJE 25
.
05
.
2021)

Destacamos

De mais a mais,
ainda que
a

apelante
comprovasse,
neste
s

autos
, o fundado receio de ter a sua integridade física atingida, conforme
foi

asserido
alhures, tal fato,
isoladamente
, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa,
principalmente
porque, repita-se, el
a

tinha
plenas condições de procurar os caminhos legais, comunicando os fatos ocorridos à
s
autoridade
s

competente
s
.

Dessa forma,
é forçoso reconhecer que

não existem motivos
neste
s

autos
para que seja
acolhida a tese de absolvição deduzida
neste

recurs
o

em decorrência da causa
excludente de culpabilidade,
devida à
coação moral irresistível

que
a
apelante
teria sofrido
.

Por outro viés,
o
pleito de
ser

reconhecida a redução da pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei de drogas em seu
quantitativo
máximo,

igualmente,
não
merece acolhimento.

Com efeito,
ao realizar a dosimetria da pena d
a

apelante
, o juízo de primeira instância,
assim se
manifestou:

[...]
Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase
: Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos)
diasmulta
. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in
casu
, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de cocaína apreendida nestes autos (3,070 kg (três quilos e setenta gramas) na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem
.
Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT: “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” – destaquei. Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenada é primária e não ostenta registros policiais em curso, como se vê nos Ids. 55346181, 58043343, 58043343, 58050596 e 68767482. Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase
: Nesta fase, verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ. Todavia, embora reconheça referida atenuante,
DEIXO DE APLICÁ-LA por
já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Por esta razão e não vislumbrando a presença de circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena da condenada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
-
multa.

Terceira fase
: No caso dos autos, verifica que a condenada é primária, não responde outra ação penal em curso, tampouco há informação que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico
. Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (3,070kg de COCAÍNA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto)
, nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o
reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 26/08/2020).

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa. Lado outro, pesa em desfavor da condenada a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante também em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa. Ainda, nesse sentido é como manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS (27 KG DE MACONHA). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 44, I, DA CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida, quanto à dosimetria da pena, pois a Sexta Turma deste Tribunal entende que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (27 kg de maconha) é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Precedentes. 2. Igualmente, a quantidade elevada de entorpecentes apreendidos justifica o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes. 3. Finalmente, considerando a reprimenda privativa de liberdade definitiva imposta (5 anos e 10 meses de reclusão), inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 664.538/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
16/06/2021).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de
Tóxico e por não haver outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ANA PAULA ESTRELA DE JESUS DE OLIVEIRA, brasileira, garota de programa, natural de Belém/PA, nascida em 11/09/1998, inscrita no CPF nº 700.035.072-54, filha de Marco Antônio Cruz de Oliveira e Adélia do Socorro de Jesus, residente na Av. Gilberto
Carvelli
, 1891, Bairro Condor, Belém/PA, presa preventivamente no presídio feminino Ana Maria do Couto May, no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. [...]

Desta
camos

Conforme já
asseverados linhas
volvidas, a

apelante
foi
presa em flagrante com um pouco mais de 3
k
g (três quilos) de cocaína na cintura
e, conforme consignado na sentença
condenatória
, a quantidade elevada
de entorpecente
não foi considera
da
na primeira fase
, motivo pelo qual foi utilizada na terceira fase
dosimétrica
para
alterar a fração aplicada com relação causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça recentemente
assentou:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo quando constatado que o apelante sequer faz jus a tal benesse, ante a presença de elementos que revelam sua dedicação à atividade criminosa, mantendo-se sua incidência, tal como preconizada na sentença, tão somente por força do princípio da non reformatio in pejus.

“Refeita a dosimetria das penas, com a utilização da quantidade de droga em apenas uma das fases da dosimetria, fica cumprida a determinação do Supremo Tribunal Federal de afastamento do bis in idem
. [...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1796538/PR).

(N.U 1014179-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 26
.
09
.
2023,
p
ublicado no DJE 29
.
09
.
2023)

Destacamos

Posto isso,
em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Ana Paula Estrela de Jesus de Oliveira
,
mantendo inalterado
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023